Tribunal: TJBA
Processo: 8015440-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015440-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: CARLOS HENRIQUE VERAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DPCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO MORA DAS RÉS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELOS IMPROVIDOS.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, haverá litispendência quando em trâmite dois processos idênticos, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Constatando que não há identidade de objetos, causa de pedir e pedido, a preliminar de litispendência deve ser rejeitada.

Da análise dos autos, verifica-se que a mora foi motivada pelo inadimplemento das Rés/Apelantes, que não forneceram a documentação necessária à obtenção do financiamento bancário pelo Autor, impedindo-o de se imitir na posse do imóvel.

Cabível a indenização por danos morais, haja vista que a situação, in casu, supera meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, merecendo manutenção o valor fixado em sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal dos Apelantes, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (cinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao § 11º do artigo 85 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelações simultâneas nº 8015440-47.2021.8.05.0001, em que são Apelantes OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e GAFISA S/A. e Apelado CARLOS HENRIQUE VERAS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3